Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABUSO DE CONFIANÇA. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.

I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando comprovado que o réu agiu dolosamente para auferir vantagem econômica em prejuízo alheio, valendo-se da confiança de seus superiores para depositar em sua conta particular cheque emitido em nome de empresa que prestava serviços para a vítima.

II – Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, o abuso de confiança não configura elemento ínsito ao tipo penal do art. 171 do CP, sendo apto a justificar o aumento da pena-base. Precedentes.

III – A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal, devendo ser reduzida quando estabelecida sem proporcionalidade.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.